Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0738384-82.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração apresentados, uma vez que, embora disponibilizada a ementa do acórdão no Diário de Justiça de 12/02/2025, com data de publicação em 13/02/2025, o advogado da embargante, Dr. Paulo Roberto Roque Antonio Khouri, OAB/DF 10.671, registrou ciência no PJe em 12/02/2025, mesma data da disponibilização no DJe, todavia, opôs os declaratórios apenas em 20/02/2025 (id. 69024662). Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator